Tribunal: TJDFT
Processo: 0005214-21.2019.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
DIREITO PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A prova coligida aos autos não se mostra suficiente para amparar a condenação do réu pelo crime de importunação sexual tipificado no art. 215-A do Código Penal, uma vez que há dúvidas acerca do dolo do recorrente de praticar ato libidinoso contra a vítima, para a satisfação da própria lascívia, elemento imprescindível à configuração do delito. 2. Recurso conhecido e provido.